Tribunal: CARF
Processo: 10880.950193/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950193/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.939 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL J SERRANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa TÊXTIL J. SERRANO LTDA., CNPJ no 49.870.173/0001-50, em
contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 03, que homologou parcialmente o
PER/DCOMP
no
29137.60649.100804.1.3.01-0869
e
a(s)
compensação(ões)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950193/2008-01
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950193/2008-01

declarada(s) no(s) PER/DCOMP 36272.28124.100904.1.3.01-6996, relativo a crédito
de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 4o
Trimestre/2002, conforme valores discriminados a seguir:
Valor Solicitado/Utilizado - (R$) 128.129,85
Valor Reconhecido - (R$) 103.321,64
Valor Devedor Principal - (R$) 24.808,21
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 03, o valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) glosa de
créditos considerados indevidos; b) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em
referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Por sua vez, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
- Empresa Emitente da Nota Fiscal não cadastrada no CNPJ (motivo 2), o
Empresa Emitente da Nota Fiscal na situação BAIXADA no cadastro CNPJ (motivo
4);
- Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES (motivo 7);
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 04/12, disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme informação contida no corpo do Despacho.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 02/12/2008 (fl. 14/15), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório
e, em 22/12/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 175/180),
acompanhada dos documentos de fls. 181/209, na qual alega, em síntese, o quanto
segue:
- que apresentou pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 4o Trimestre/2002,
no valor de R$ 24.808,21, PER/DCOMP 29137.60649.100804.1.3.01-0869, para
compensar com débito do próprio imposto referente a 2a Qui/Jul/2004;
- que a decisão recorrida homologou parcialmente a(s) compensação(ões)
informada(s) no(s) PER/DCOMP 29137.60649.100804.1.3.01-0869, gerando um
débito fiscal de R$ 24.808,21;
- que o processo é nulo, devido à divergência entre o valor do principal exigido
(R$24.808,21) e o quantum não foi aceito na compensação (R$26.584,12), fato que
lhe impede de efetuar a defesa;
- que, à exceção de algumas empresas optantes pelo Simples, em relação às
quais efetuou o recolhimento, as demais glosas não podem prosperar;
- que, quanto ao motivo 2, as empresas com CNPJ no 61.115.283/0001-01 e no
00.632.761/0001-66 estão regulares e, quanto ao motivo 4, cometeu um erro, a
inscrição correta no CNPJ é 13.603.683/0001-13;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950193/2008-01

- que, no tocante ao motivo 7, informa haver recolhido o tributo decorrente dos
créditos provenientes de operações relativas às empresas optantes pelo SIMPLES e
que não correspondiam à devolução de produtos, conforme DARF em anexo;
- que, por outro lado, são legítimos os créditos nos casos de devolução de
produtos de empresas optantes pelo Simples;
- que, por fim, solicita seja julgado nulo o processo ou, alternativamente, que,
considerando os valores já recolhidos, seja modificado para homologar a compensação
dos valores restantes.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-53.065, deu parcial provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
PRELIMINAR. NULIDADES. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas
elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente fundamentado
é regularmente válido.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES
(PARCIAL).
VALOR
DO
CRÉDITO
DE
IPI
INFERIOR
AO
VALOR
SOLICITADO/UTILIZADO.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
IPI. CRÉDITO. CNPJ. FORNECEDOR CONSIDERADO NÃO CADASTRADO E
BAIXADA. ERRO DO SISTEMA.
Se o contribuinte traz aos autos elementos de prova que demonstram ter havido mero
erro de sistema, que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a fornecedor
inscrito e ativo perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a correção de
oficio, deferindo-se o ressarcimento do crédito.
IPI. CRÉDITO. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES (PARCIAL)
A legislação tributária em vigor impede o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optante pelo SIMPLES.
A DRJ restabeleceu os créditos de R$ 12.844,16 relativos às glosas de empresa
emitente da nota fiscal não cadastrada no CNPJ (motivo 2) e empresa emitente da nota fiscal na
situação BAIXADA no cadastro CNPJ (motivo 4). Isso porque à época os CNPJs estavam
ativos, bem como houve erros de informação de CNPJ de fornecedor.
Em recurso voluntário, repete a preliminar de divergência de valores e matérias
consideradas não impugnadas pela DRJ, aponta erro na análise dos dados dos PER/DCOMPS e
alega que faz jus aos créditos oriundos de devolução de empresas do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950193/2008-01

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de divergência de valores
Sustenta que há nulidade no despacho decisório em virtude da distinção entre o
valor do principal exigido decorrente da não homologação e o valor das glosas.
Contudo, como bem apontou a DRJ não há qualquer violação ao art. 59 do
Decreto n° 70.235/72. Confiram-se as razões, com as quais concordo:
O sujeito passivo invocou um direito creditório contra a Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, com a apresentação de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, elaborada no programa PER/DCOMP. O sistema de controle de créditos
da RFB fez a verificação eletrônica da legitimidade do crédito pleiteado, de acordo com
a disciplina prevista nos artigos 73 e 74, da Lei no 9.430, de 1996.
A verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a certeza e liquidez do crédito, obtida a
partir do confronto entre o direito creditório solicitado e os dados fornecidos pelo
interessado na(s) PER/DCOMP. O sistema PER/DCOMP faz a revisão eletrônica do
que foi informado na declaração e, desse procedimento, pode resultar a homologação
total, parcial ou a não homologação do pedido ou declaração apresentada.
A homologação parcial ou a não homologação pode decorrer da apuração, pelo sistema
da RFB, dos seguintes motivos: o contribuinte possuía valor de crédito inferior ao
informado em PER/DCOMP; utilizou o crédito em períodos subsequentes ao trimestre
em referência até a data de apresentação da PER/DCOMP; glosa de créditos ou inclusão
de novos débitos. Pode ocorrer, ainda, diferença entre o Saldo Credor Ressarcível
apurado pelo contribuinte e o constante no PER/DCOMP, devido a erro na apresentação
do pedido ou declaração.
No caso dos autos, houve a homologação parcial do PER/DCOMP em virtude de glosas
de créditos indevidos e da utilização dos créditos em períodos subsequentes ao trimestre
em referência.
O programa PER/DCOMP analisou os créditos e apurou o valor do Saldo Credor
Ressarcível e do Menor Saldo Credor existente até o momento da apresentação do
PER/DCOMP corretos, considerando nos cálculos as glosas efetuadas pela RFB.
Ocorre que é desnecessária a coincidência entre o valor principal exigido e das glosas,
pois o primeiro corresponde à diferença entre o Valor Solicitado/Utilizado (R$
128.129,85) e o Valor Reconhecido (R$ 103.321,64) e o segundo ao somatório das
glosas efetuadas. O Valor Reconhecido é apurado na análise do crédito feito pelo
programa PER/DCOMP e considera as glosas efetuadas, mas não as reproduz, pois leva
em consideração outros fatores já tratados anteriormente.
Desse modo, não se acolhe a preliminar.
Matérias consideradas não impugnadas pela DRJ
A decisão consignou:
(...) a interessada não se manifestou acerca da diferença a menor entre o crédito
informado em PER/DCOMP e o apurado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB nas planilhas intituladas Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950193/2008-01

(SALDO CREDOR RESSARCÍVEL) e Demonstrativo de Apuração após o Período do
Ressarcimento (MENOR SALDO CREDOR).
Assim, como relatado, o despacho decisório estampou que o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão de glosa de créditos considerados
indevidos: Empresa Emitente da Nota Fiscal não cadastrada no CNPJ (motivo 2), Empresa
Emitente da Nota Fiscal na situação BAIXADA no cadastro CNPJ (motivo 4) e Empresa
Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES (motivo 7) e, utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, não se observa a contestação do segundo
motivo: “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação
do PER/DCOMP”.
Correta, portanto, a DRJ ao considerar como matéria não impugnada, nos termos
do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Por sua vez, em recurso voluntário, a Recorrente defende que havia saldo credor
ressarcível de IPI no total de R$ 128.129,85 no PER/DCOMP 29137.60649.100804.1.3.01-0869,
que fora compensado com débito de IPI no valor de R$ 61.055, 54, remanescendo saldo de R$
67.074,31. Então, sustenta que não teria havido análise correta dos dados:
Com o fim da compensação na PER/DCOMP 29137.60649.100804.1.3.01-0869, e um
saldo remanescente de crédito de IPI no valor de R$ 67.074, 31, a Têxtil J. Serrano
aproveitou esse valor para compensar débitos de IPI em Agosto/2004.
Para instruir esse aproveitamento de crédito de IPI, a Recorrente utilizou a
PER/DCOMP
36272.28124.100904.1.3.01-6996
(que
não
foi
homologada
integralmente no despacho decisório) para compensar o valor remanescente de crédito
de IPI com débito do mesmo imposto apurado na 2a Quinzena de Agosto/2004 (...)
Consta no despacho decisório que o valor total acumulado do crédito a ser
ressarcido é de R$ 103.321,64. Por isso, o limite das PER/DCOMPS deste processo é este, logo,
os argumentos do recurso voluntário não devem ser acolhidos:

Como não foi houve manifestação sobre o segundo motivo da glosa, entendo não
haver prova de equívocos no quantum reconhecido pela Delegacia de Origem. Por isso, todos os
“cálculos” apontados no recurso não apresentaram plausibilidade, eis que desacompanhados de
outras provas idôneas, nos termos do art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15.
Existência e validade do direito ao crédito tomado de empresas optantes pelo SIMPLES,
mas que tiveram devoluções de mercadorias devidamente contabilizadas pela empresa
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.939 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950193/2008-01

As devoluções de produtos não são contabilizáveis no crédito pleiteado com base
no art. 11 da Lei no 9.779/1999, uma vez que o dispositivo prescreve apenas a tomada de créditos
relativos a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para
integrarem o processo de industrialização.
Correta, por conseguinte, essa glosa.
Com relação às demais aquisições de optantes do Simples Nacional, tem-se que o
art. 23 da LC n° 123/2006 não admite aproveitamento de créditos desse tipo de fornecedor, por
isso a empresa já efetuou o recolhimento dos valores correspondentes.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital